Tribunal: TJDFT
Processo: 0733131-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733131-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDOS: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓPIA DE PORTFÓLIO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA POR OUTRO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. LEI No 9.610/98. SUBJETIVIDADE, ORIGINALIDADE E CRIATIVIDADE NÃO CARACTERIZADAS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI No 9.279/96. ATIVOS INTANGÍVEIS DIFERENCIADORES. CONCORRENTES EM POTENCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Preliminar de nulidade da sentença por referência a documentos não juntados aos autos afastada. Referência a portfólios de outros escritórios meramente ilustrativa. 2. Os direitos de propriedade intelectual são compostos por dois ramos principais: (I) direitos de autor e seus direitos conexos (Lei no 9.610/98) e (II) a propriedade industrial (Lei no 9.279/96). 3. No que toca ao layout e à estruturação das informações no portfólio, não há originalidade a justificar a proteção legal. Trata-se de modelo padrão, amplamente utilizado, não apenas por escritórios de advocacia, mas também por empresas que atuam em outros segmentos. A intercalação de texto e figuras de tribunais, em se tratando de escritórios de advocacia, também carece de inovação e originalidade suficientes a justificar a proteção legal. 4. A proteção dos direitos de autor está ligada ao caráter subjetivo e personalíssimo das criações do espírito, materializados pelas noções de criatividade e originalidade. 5. O texto copiado não possui valor intrínseco, como manifestação da subjetividade, criatividade e originalidade de seus autores. Ganha relevância, no entanto, a partir das repercussões comerciais da sua cópia por suposto concorrente. A proteção deve ocorrer sob a ótica da propriedade industrial, e não pelo enquadramento em direitos autorais. 6. Merecem a proteção da propriedade intelectual os ativos intangíveis diferenciadores de determinados objetos ou atividades que portam algum valor econômico. 7. No caso, o portfólio do escritório autor não constitui mera propaganda ou listagem de informações técnicas, mas tem o claro intuito de diferenciá-lo dos seus concorrentes. O texto ultrapassa a mera descrição de atividades, em evidente esforço de individualização do escritório. 8. A potencialidade lesiva da conduta do réu é evidente pelo fato de serem ambos sediados na mesma base territorial, e pela sobreposição de atuação nas mesmas áreas. Ao copiar o portfólio, o réu se aproveita dos ativos intangíveis diferenciadores do concorrente, criados a partir de esforço intelectual e financeiro, para captar ilicitamente potenciais clientes. 9. Apesar de em tese haver concorrência desleal, a conduta do réu não atingiu direitos de personalidade dos autores, mas unicamente sua esfera patrimonial. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 121 a 124, todos da Lei 9.279/1996, alegando que a Lei de Proteção Industrial não poderia ser aplicada ao presente caso, uma vez que restou provado nos autos que diversos escritórios de advocacia possuem portfólios com estruturas e estilos muito semelhantes. Dessa forma, entende ser indevida a sua condenação a título de danos materiais. II – O recurso é tempestivo, regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 121 a 124, todos da Lei 0.279/1996, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMTIO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003